Tribunal: STF
Processo: ADI 1277
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-27
Data de publicação: 1995-09-27

Ementa:
EMENTA: - Direito Constitucional.
          Cooperativa de Crédito. Competência legislativa.
          Arts. 192, VIII, e 22, VI e VII, da Constituição Federal.
          Ação  Direta de  Inconstitucionalidade  da Lei  estadual n.
9.084,  de 17.2.1995,  que dispõe  sobre a  criação de Cooperativa de
Crédito  pelas Entidades de  Classe dos Servidores Publicos do Estado
de São Paulo.
          Medida Cautelar.
1.         Mesmo admitida  a relevância  dos fundamentos juridicos da
inicial,  em face do disposto nos  artigos 192, VIII, e 22, VI e VII,
da  C.F., não  e de  ser deferida  a medida  cautelar de suspensão da
eficacia  da Lei impugnada, em  se verificando que esta, em varios de
seus  artigos (1., 3., 8.) deixa claro que, na criação, funcionamento
e  extinção da  cooperativa,  de que  trata,  devera ser  observada a
legislação  federal em vigor (atualmente Lei n. 4.595, de 31.12.1964,
e  Resolução n.  1.914, de  11.04.1992,  do Banco  Central), ausente,
pois, o requisito do "periculum in mora".
2.        Medida Cautelar indeferida.